Tribunal: TJMT
Processo: 1020204-15.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020204-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), HELYNTON MORESCHI - CPF: 232.840.489-87 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTA CORRENTE INATIVA - ENCERRAMENTO - PEDIDO INFORMAL – FATO INCONTROVERSO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BANCO – AUSÊNCIA -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, DO CPC -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora não exista prova formal do pedido de encerramento, a instituição financeira está impedida de efetuar cobrança de qualquer taxa ou encargo, como forma de observância do princípio da boa-fé contratual (AgInt no AREsp 1568691/PE).

C
obrança de tarifa pela manutenção de
conta
corrente só se justifica com efetiva utilização pelo cliente, compreendida como limite de conta, cartão de crédito ou qualquer outro produto ofertado. Cobrança pela parte recorrida, das tarifas administrativas de conta corrente inativa, permite azo ao enriquecimento ilícito da instituição financeira (AREsp 1837917/MG).

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade
bancária,
expressamente possibilitou o
encerramento
do contrato de
conta
de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a
comunicação
prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido (STJ AgInt no AREsp 1478859/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HELYNTON MORESCHI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
reconheceu
a existência da dívida oriunda do contrato de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, constituiu, em favor da autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 36.527,48 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega que o débito é inexistente. Aduz que encerrou a conta corrente. Afirma que não houve movimentação financeira a partir do encerramento da relação jurídica com a instituição financeira. Entende que os débitos apresentados são oriundos de serviços não contratados. Assevera que não foi previamente informado da existência do inadimplemento noticiado nos autos.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas, para afastar cobrança indevida de débito inexistente.

Contrarrazões (Num. 161070446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira, por meio de Ação Monitória, busca a satisfação de importância referente a limite de crédito renovável em conta corrente de nº 11178-2, que ao ser utilizado, gerou dívida, atualizada, no valor de
R$ 36.527,48 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).

O juízo singular
reconheceu
a existência do inadimplemento, oriundo do contrato de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços,
conforme extrato (Num. 161070434):

Com tais considerações, com base no art. 702, §3º e §8º, ambos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS para o fim de RECONHECER a existência da dívida
oriunda do contrato de ‘Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, constituindo, em favor da autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 36.527,48 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as devidas anotações, com a conversão do presente feito em cumprimento de sentença, nos termos da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC/MT, de modo, que passe a figurar o Requerente como Exequente e os Requeridos como Executados.

Ultimado o cumprimento da determinação acima, intime-se o credor para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 524 do CPC.

Levada a efeito as providências anteriores, CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523 e seguintes do CPC, ao que determino que se intime a requerida/devedora, na pessoa do seu representante legal constituído nos autos via DJE (art. 513, § 2º, I do CPC), para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, com a advertência de que, se não o fizer, ele será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), 523, § 1º, do CPC.

Efetuado o pagamento parcial do débito, no prazo acima previsto, a multa e os honorários deverão incidir sobre o saldo remanescente, nos termos do artigo 523, § 2º, do CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário integral, expeça-se, desde logo, o mandado de penhora e avaliação, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios para o cumprimento da sentença, desde já estabelecidos, seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º, do CPC.

Consigne-se, ainda, que transcorrido o prazo previsto para o cumprimento voluntário da obrigação estampada no título executivo judicial constituído de pleno direito, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para que, querendo, apresente, nos próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC, ressalvando as matérias pertinentes descritas no § 1º do referido dispositivo legal.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que expressamente encerrou sua conta corrente e que a partir de seu encerramento, não realizou movimentação financeira alguma que ensejasse os débitos carreados aos autos, oriundos de serviços não contratados e indevidamente a ele atribuídos. Aduz que jamais foi notificado pela instituição financeira, da existência de seu inadimplemento.

Ressai dos autos, Proposta de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços, Cadastro de Pessoa Física, Proposta de Admissão à Cooperativa de Crédito, Ficha de Matrícula, compreendendo, neste último, compromisso de adesão ao cheque especial e cartão de crédito, negativa provisão de talões de cheques, utilização de débito automático e emissão de extrato total, todos os documentos devidamente firmados pelo apelante. Ainda, Adesão ao Pacote de Serviços (Cesta Plus) e Cartão de Autógrafo (Num. 161071821).

O apelado também carreou ao feito, extrato de conta corrente nº 11178-2, do período compreendido entre 03/2017 e 03/2018 (Num. 111782). O apelante, por seu turno, anexou extratos da conta bancária em questão, que se mostraram complementares e que dizem respeito ao período de 01/2014 a 12/2019 (Num. 161070422).

Depreende-se dos autos, que o apelante firmou todos os documentos necessários para a efetivação do negócio jurídico, demonstrando ciência, exercendo direito de opção e concordância com os termos presentes no compromisso assumido.

O juízo singular, da análise do processo e dos documentos nele contidos, quanto à ilegalidade de cobranças, excessos nos juros, abusividade de encargos, observou a existência de concordância por parte do apelante, com os serviços oferecidos pela instituição financeira apelada (Num. 161070430).

O
art. 373 do CPC dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

O que se constata, diante da afirmação de que a conta corrente foi encerrada em 10 de junho de 2014 e a partir dessa data, permaneceu inativa (Num. 161070443 – 09), assertiva que não foi desconstituída pela ora apelada. Conforme
entendimento do c. STJ,
embora não exista prova formal do pedido de encerramento, a instituição financeira está impedida de efetuar cobrança de qualquer taxa ou encargo, como forma de observância do princípio da boa-fé contratual (AgInt no AREsp 1568691/PE).

O entendimento do c. STJ firmou-se no sentido de que
cobrança de tarifa pela manutenção de
conta
corrente só se justifica com efetiva utilização pelo cliente, compreendida como limite de conta, cartão de crédito ou qualquer outro produto ofertado. Cobrança pela parte recorrida, das tarifas administrativas de conta corrente inativa, permite azo ao enriquecimento ilícito da instituição financeira (AREsp 1837917/MG).

A jurisprudência do c. STJ, quanto ao tema, entendeu que o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil destinadas a regulamentar a atividade
bancária,
expressamente possibilitou o
encerramento
do contrato de
conta
de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada
comunicação
prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido (STJ AgInt no AREsp 1478859/SP).

O
autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, não demonstrou fato constitutivo de seu direito. Competia ao embargante, ora apelante, provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor
, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu.

Este e. Tribunal já decidiu que o
encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, o que não foi observado no caso em tela (TJMT N.U 1044231-91.2020.8.11.0041).

O apelante afirmou que encerrou sua conta corrente e que a partir de seu encerramento, não realizou movimentação financeira alguma que ensejasse os débitos carreados aos autos, oriundos de serviços não contratados, indevidamente a ele atribuídos e que jamais foi notificado pela instituição financeira, da existência de seu inadimplemento, assertiva não desconstituída pela instituição financeira apelante.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Julgo improcedente a ação, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art
. 85, § 2º, do CPC
.
Em
conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios determinados para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023